Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602536-13.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.542

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604071-
74.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ
DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PERCENTUAL ALTO. IRREGULARIDADE GRAVE.
OMISSÃO
DE
GASTOS.
VALOR
INSIGNIFICANTE.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. VALOR E PERCENTUAL SIGNIFICATIVOS.
FALHA QUE COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, os partidos políticos e os candidatos são obrigados a
encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial, entre
os dias 9 a 13 de outubro do ano eleitoral.
1.1. No caso, a omissão na prestação de contas parcial
corresponde a percentual significativo da movimentação financeira
de campanha e impede a fiscalização concomitante do
financiamento da campanha.
2. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos
de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade
grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta
bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência
das contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

2.1 A existência de despesas pagas com recursos que não
transitaram pela conta bancária, as quais podem indicar o
recebimento de receitas de origem não identificada (RONI), enseja
a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
2.2 O baixo valor absoluto da irregularidade (abaixo de R$
1.064,00) permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva.
3. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser
feita por meio de documento fiscal idôneo.
3.1 A existência de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida
comprovação, enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE.
4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 20/09/2023
RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Leandro
Rodrigues da Cruz, filiado ao partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual nas eleições de 2022.
O candidato obteve 161 votos na eleição.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.183,00,
sendo R$ 1.000,00 de recursos financeiros do partido político, oriundos do
FEFC, e R$ 2.183,00 de recursos estimáveis em dinheiro provenientes do

partido, da fonte “outros recursos”. Não houve o repasse de recursos do Fundo
Partidário (ID 43354266).
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo,
manifestando-se pela não prestação, em razão da ausência de instrumento de
mandato e, caso suprida a falha, pela desaprovação, apontando as seguintes
irregularidades (ID 43626863): a) omissão na entrega da prestação de contas
parcial; b) omissão de despesas no valor de R$ 500,00; c) inconsistência nas
despesas com recursos do FEFC, referentes a gastos com pessoal, no valor de
R$ 1.000,00; e d) divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos.
Embora devidamente intimado, o prestador manteve-se inerte
quanto ao parecer conclusivo (ID 43639497). Em ID 43642454, juntou aos autos
a procuração.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pela
desaprovação das contas, asseverando ser necessária a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional (ID 43663190).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto
de atos praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as
candidatas e partidos políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos
arrecadados e gastos durante a campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral
verificar a regularidade das contas de campanha, sobretudo se o processo de
acumulação de receitas e de realização de despesas obedeceu à legislação.
O procedimento é medida que garante a transparência e a
legitimidade da atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir
o abuso do poder econômico e preservando a igualdade de oportunidades
materiais na disputa eleitoral.
Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela
aprovação, quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas,
quando houver falhas que não comprometam sua regularidade; c) pela
desaprovação, quando as falhas comprometerem sua regularidade; d) pela não
prestação (Art. 74 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).
Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:
a) Omissão na entrega da prestação de contas parcial:
Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre a
omissão da prestação de contas parcial, em afronta ao contido no artigo 47, II,
§ 6º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, como bem se observa:
“1.1.Prazo de entrega
Omissão na entrega da prestação de contas parcial, conforme art.
47, § 4° da Resolução TSE n° 23607/19. Ressalva apontada.”

Na espécie, tem-se que houve omissão na prestação de contas
parcial de gastos no montante de R$ 1.000,00, que corresponde a 100% das
despesas contratadas, as quais se deram em 01/09/2022, como se vê do
Demonstrativo de Despesas Efetuadas (ID 43354256):

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador deixou de
apresentar justificativa acerca da omissão.
Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha
deve ser apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do
ano eleitoral, a fim de garantir a transparência da movimentação financeira da
campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral,
Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Nesse sentido:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na
internet para esse fim:
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e
duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro
para
financiamento
da
campanha
eleitoral,
contendo,
cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras
ou do CNPJ dos partidos políticos ou das candidatas ou dos
candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das
fornecedoras ou dos fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
(..)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9
a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada
na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Sobre o tema, este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
caminhava no sentido de que a omissão da prestação de contas parcial não
implicaria, necessariamente, na desaprovação das contas, devendo os efeitos
da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador serem analisados no
caso concreto:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DA
CONTA
PESSOAL.
POSTERIOR
RESSARCIMENTO.
JUSTIFICATIVA
ACEITA.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVAS.
OMISSÃO DE GASTOS REALIZADOS ANTES DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO

PRESTADOR.
APLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de
Deputado Estadual no pleito de 2022.
2. Irregularidade no pagamento do impulsionamento com recursos
da conta particular do candidato e com posterior ressarcimento
comprovado e justificado nos autos.
3. Omissões e inconsistências nas prestações de contas
parciais maculam a transparência e acarretam irregularidade
revestida de gravidade suficiente para autorizar a desaprovação das contas de campanha, quando
desacompanhado de justificativa plausível (Entendimento do
TSE, AgR–AI nº 0601333–33/SC). (grifo nosso)
4. No caso, os gastos omitidos nas contas parciais foram
devidamente justificados pelo prestador, o que possibilita a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Contas aprovadas com ressalvas. 0602536-13.2022.6.16.0000
(TRE/PR, PCE nº 060253613, Ac. nº 61689 de 14/12/2022, Rel.
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, publicação
16/12/2022 - grifos nossos).

Todavia, na sessão de julgamento de 28/08/2023, nos autos de
Prestação de Contas nº 0602935-42.2022.6.16.0000, de relatoria da
Desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, esta Corte decidiu que a omissão
na prestação de contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que
equivalia a 44,2% do total de gastos contratados, ensejaria a desaprovação das
contas. A decisão restou assim fundamentada:
"(...) configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas
e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto deve ser
analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das
contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da
falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas
contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na
prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas
após o pleito".

No caso, houve omissão na prestação de contas parcial de 100%
das despesas contratadas e, ainda que devidamente intimado acerca da
irregularidade, o prestador não apresentou qualquer justificativa, restando
prejudicada a fiscalização concomitante da movimentação financeira, sendo
mister a desaprovação das contas.

b) Omissão de despesas:
Restaram identificadas no parecer conclusivo divergências entre
as despesas apontadas na prestação de contas e aquelas constantes da base
de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o artigo 53, I, "g" da Resolução TSE nº
23.607/2019, quais sejam:

Sobre o tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas especificadas;
(...)

Intimado acerca da inconsistência, o prestador manteve-se inerte,
inexistindo neste processo qualquer documentação comprobatória capaz de
afastar a irregularidade.
Na espécie, o setor técnico identificou a existência de nota fiscal
eletrônica emitida no CNPJ de campanha do prestador, no montante de R$
500,00, cujos valores não transitaram pela conta bancária destinada à

movimentação de recursos do FEFC, bem como não foram registrados na
presente prestação de contas.
Essa omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza
grave, por ser indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária
de campanha e, deste modo, importar no uso de recursos de origem não
identificada (RONI), o que compromete a lisura e a confiabilidade da prestação
de contas eleitorais.
Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas
com recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, devendo ser recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.
No entanto, tendo em vista o valor absoluto da irregularidade
(abaixo de R$ 1.064,00), é possível a aplicação, in casu, dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS
FISCAIS OBTIDAS MEDIANTE A CIRCULARIZAÇÃO DE DADOS.
VALOR
ABSOLUTO
DIMINUTO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS E RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor diminuto, inferior a
mil UFIR, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Precedentes.
3. Não esclarecida a origem do dinheiro utilizado no pagamento das
despesas omissas, configura–se a utilização de recursos de origem
não identificada, com a necessidade de recolhimento da quantia
equivalente ao erário.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de quantia ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO
DE CONTAS
ELEITORAIS
nº 060368629,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Data 19/06/2023 – grifos
nossos)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR
ABSOLUTO INSIGNIFICANTE. JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
PROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta
no contexto global da prestação de contas do candidato,
revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão
da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso conhecido e provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060087807, Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Data 02/02/2022 – grifos nossos)

Deste modo, não sendo a irregularidade apta a ensejar,
isoladamente, a desaprovação das contas, revela-se adequada a aposição de
ressalvas para o item, com determinação de recolhimento de R$ 500,00 ao
Tesouro Nacional.

c) Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do
FEFC:
Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, em afronta aos artigos 35, VII, 53, II, “c” e 60 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

O artigo 35, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem
preste serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma
Resolução nº 23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do
FEFC deve ser comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes
termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou
dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

No caso, denota-se que houve o registro na presente prestação de
contas de gastos realizados com prestação de serviços com pessoal, no valor
de R$ 1.000,00, cuja contratada seria Kathelyn Pompeu Ramos (ID 43354256),
conforme se vê:

Verifica-se que o prestador juntou aos autos um contrato de
prestação de serviços, em nome de Kathelyn Pompeu Ramos, no mesmo valor
de R$ 1.000,00 (ID 43354260):

No entanto, o setor técnico identificou, por meio do extrato bancário
eletrônico, que o valor pago à Kathelyn Pompeu Ramos foi de apenas R$
300,00, sendo que o restante, R$ 700,00, foi pago a Cristiane Santos Chagas
(R$ 400,00) e a Suelen Pompeu Ramos (R$ 300,00), as quais sequer foram
mencionadas na presente prestação de contas.
Diante da ausência de documentos confiáveis, tais como nota fiscal
ou contrato de prestação de serviços, não há como vincular a verba pública
destinada às supostas prestadoras de serviço ao efetivo trabalho eventualmente
por elas prestado à campanha, de modo que carece de comprovação idônea a
destinação dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.
Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO. RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESAPROVAÇÃO.

POSSIBILIDADE.
DESVIO
DE
FINALIDADE.
AQUISIÇÃO.
OBJETO. FINALIDADE ELEITORAL. NÃO DEMONSTRADA.
TRANSFERÊNCIA.
RECURSOS.
FEFC.
DOCUMENTOS.
VÍNCULO.
AUSENTES.
IRREGULARIDADES.
TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. PRESTAÇÃO
PARCIAL. REGISTRO PRESTAÇÃO FINAL. NÃO SUPERAÇÃO.
DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. INVIABILIDADE. INFRAÇÃO. PERCENTUAL
SIGNIFICATIVO. VALOR ABSOLUTO. NÃO DIMINUTO. CONTAS
DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.
1 – O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doações
quando representam valores substanciais e apresentados somente
após o pleito podem dar ensejo à desaprovação das contas,
devendo ser analisado, caso a caso, seu impacto na fiscalização.
2 – Constitui desvio de finalidade na utilização de verba do FEFC a
aquisição de objeto que não possui patente finalidade eleitoral e
quando não são colacionados elementos explicativos que
demonstrem a necessidade do produto para a campanha do
realizador da despesa.
3 – Configura irregularidade a transferência de recursos do
FEFC a pessoas supostamente contratadas para prestar
serviços à campanha quando na prestação de contas não
constam elementos aptos a comprovar o vínculo entre a
campanha e o destinatário da verba, tais como contratos de
prestação de serviços e locação de imóveis.
4 – Configura conduta em desacordo com a norma quando o
candidato contrata e paga a despesa de propaganda eleitoral
conjunta porém deixa de registrar as doações estimáveis aos
candidatos donatários.
5 – A partir das eleições 2020, irregularidades que atingem a
transparência das contas, tais como omissões na prestação de
contas parcial, não são superadas pela mera apresentação das
informações nas contas finais, possuindo aptidão para ensejar a
desaprovação. Precedentes.
6 – Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ficam
inviabilizados quando a infração atinge percentual significativo das
contas e não se trata de valor diminuto. Precedentes.
7 – Contas desaprovadas, aliada à determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO
DE CONTAS
ELEITORAIS
nº 060316147,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 133, Data 13/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N.
23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO.
FALHA
FORMAL.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
AUSENTE
INSTRUMENTO
DE
CESSÃO
DE
VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL.
GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO
60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO
DE DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO
ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS
COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
1. Trata–se de prestação de contas de candidata ao cargo de
Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.
2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas porque deve ser
analisada a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.
3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações
provenientes do próprio partido do candidato não enseja, por si só,
a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalva.
Precedentes desta Corte.
4. A ausência dos documentos comprobatórios da doação de
recursos estimáveis em dinheiro, na forma do artigo 58, inciso II, da
Resolução TSE n. 23.607/19, caracteriza a utilização de recurso de
origem não identificada e impõe o recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
5. A omissão de despesa de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas

ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência.
6. Por representar valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas da candidata (menos de 10% do total de
recursos recebidos), revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
7. O artigo 39 da Resolução TSE n. 23.607/2019 autoriza que o
candidato constitua fundo de caixa, para pagamento de despesas
de pequeno valor, no saldo máximo de 2% dos gastos contratados.
8. Na hipótese de extrapolação do limite para constituição do fundo
de caixa, a devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional
é condicionada à análise dos documentos fiscais que comprovem
ou não o pagamento das despesas realizadas em espécie.
Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal.
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que
comprovado o pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada à comprovação
idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53,
inciso II, e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Precedentes desta Corte.
10. O pagamento de valores em espécie pode ser realizado desde
que não ultrapasse o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa, nos termos do artigo 40 da Resolução
TSE n. 23.607/2019.
11. Os recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, que não forem utilizados nas campanhas
eleitorais, devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional.12. Contas
desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO
DE CONTAS
ELEITORAIS
nº 060315455,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)

Deste modo, somente o valor de R$ 300,00, pagos a Kathelyn
Pompeu Ramos, restou devidamente comprovado. Já a utilização do montante
de R$ 700,00, transferidos via PIX a Cristiane Santos Chagas e a Suelen

Pompeu Ramos, não foi comprovada, devendo, portanto, ser restituído ao
Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE.
Em conclusão, as irregularidades, em conjunto, perfazem o total de
R$ 1.200,00 (R$ 500,00 + R$ 700,00), o que representa 37,7% do total de
recursos movimentados na campanha e, deste modo, diante do valor absoluto
(acima de R$ 1.064,10) e do percentual elevado, a desaprovação das contas é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Leandro
Rodrigues da Cruz, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo
partido AGIR, nas Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$
500,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da citada
Resolução do TSE e a devolução de R$ 700,00 ao Tesouro Nacional, em
atendimento ao artigo 79, § 1º, da mesma Resolução.
Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento
voluntário sem manifestação do prestador, independentemente de nova
intimação ou conclusão dos autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral,
conforme artigo 33, IV, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria
Normativa
nº
12/2021
da
PGU
e
o
Ofício
nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua
alçada, pelo prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios
sobre o montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação
irregular dos recursos, nos termos do artigo 39, I e II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a necessária observância,
pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604071-
74.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME

FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
do INTERESSADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A
- REQUERENTE: LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ - Advogado
do REQUERENTE: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel
Coimbra de Moura. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores:
Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 20.09.2023